Tribunal: CARF
Processo: 10925.901474/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901474/2018-30
ACÓRDÃO
9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA A1
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
STJ. DECISÕES SOBRESTADAS.
As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda
que proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS
e 1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para
todas as Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e
para qualquer ato por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento
pelo STF do Tema 536, com Repercussão Geral.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. EXCLUSÕES
DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores que por definição legal são excluídos da base de cálculo da
contribuição devida pelas sociedades cooperativas não constituem isenção
nem não incidência e, por isso, não são considerados receita não tributada
na apuração de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões e
apresentaram declaração de voto os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena
Green e Tatiana Josefovicz Belisario.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.412, de 26/09/2023.
Em seu recurso, o sujeito passivo suscita divergência quanto à seguinte matéria:
possibilidade de tomada de créditos de contribuições sociais não cumulativas nas operações
realizadas com cooperados/associados. Indicou, como paradigma, o Acórdão no 3302-013.008.
Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso.
Contra tal decisão, foi oposto Agravo, o qual foi acolhido pela Presidência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, dando-se seguimento ao recurso quanto à questão acerca da
possibilidade de “créditos das contribuições sociais nas operações realizadas com
cooperados/associados”.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que deve ser negado provimento ao recurso especial.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
A matéria admitida para rediscussão é a seguinte: possibilidade de tomada de
créditos, no contexto das contribuições sociais não cumulativas, nas operações realizadas com
cooperados/associados.
Como relatado, não houve, em contrarrazões, oposição ao conhecimento do
recurso especial. Ademais, entendo que o despacho em Agravo foi preciso ao admitir o
seguimento do recurso especial, pelos fundamentos transcritos a seguir (destaquei partes), os
quais adoto neste voto:
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o agravo é recurso de cognição restrita, cujo
escopo é avaliar a adequação do despacho lavrado ao recurso especial originalmente
formulado pelo interessado, sendo incabível inovação destinada a suprir deficiência na
demonstração inicial da divergência ou complementação da exposição/argumentação
respectiva.
O despacho recorrido salientou a dissimilitude fática entre as decisões, a propiciar a
aferição do dissenso exegético alegado, ao passo que o acórdão recorrido apreciou
glosa de créditos nas aquisições a associados de bens destinados a revenda, enquanto
o paradigma se pronunciou a respeito de crédito na aquisição de bens e serviços de
cooperados e aplicados na fabricação de produtos.
Já o contribuinte, ora agravante, sustenta que o conflito interpretativo recairia no
entendimento, encampado pelo acórdão recorrido, consoante o qual as exclusões da
base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, previstas no art. 15, da MP 2.158-35/01, não
configurariam isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero, sendo que, de outra
banda, o acórdão paradigmático, arrimado em decisão vinculante do Superior Tribunal
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
3
de Justiça, no REsp no 1.164.716, fixou que os atos cooperativos típicos qualificar-se-
iam como hipótese de não incidência tributária em relação às referidas contribuições.
O aresto recorrido realmente assentou que as hipóteses de exclusão dos atos
cooperados, da apuração das sobreditas contribuições, não constituiriam situação de
isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero, a garantir créditos da não
cumulatividade que poderiam ser aproveitados sob forma de ressarcimento ou
compensação (art. 15 da MP 2.158-35/01 c/c art. 17 da Lei no 11.033/04).
O precedente paragonado, em sentido oposto, com a reserva da opinião pessoal
contrária da Conselheira Relatora, mas curvando-se à tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp no 1.164.716, decidiu que as operações envolvendo atos
cooperativos corresponderiam a hipótese de não incidência tributária, razão pela qual
reverteu as glosas promovidas pela fiscalização, como se extrai das seguintes
passagens do voto condutor:
“Por outro lado, quanto ao REsp no 1.164.716, julgado no mesmo dia, contra ele
não foi interposto qualquer recurso, tendo transitado em julgado em 22.06.2016.
Assim, ainda que esteja pendente a definição constitucional do que seja ato
cooperado típico e atípico, entendo deve ser aplicado a este caso o que foi
decidido no REsp no 1.164.716, cuja ementa se transcreve:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543- C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a
matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência
das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas. (grifado)
Em que pese a decisão exarada no REsp no 1.164.716 poder ser tornada sem
efeito se o STF decidir por uma conceituação incompatível com o entendimento
acima, a decisão do STJ transitou em julgado e está vigente, o que implica a
vinculação desta relatora a seu conteúdo, ainda que discorde da conclusão
alcançada, que considera que a Lei no 5.764/1971, ao definir a natureza dos atos
cooperativos em seu art. 79, teria estabelecido hipótese de não incidência
tributária, pelo simples fato de os atos cooperativos não implicarem operação de
mercado ou de compra e venda, como se apenas as receitas decorrentes de
operações de mercado ou compra e venda pudessem compor a base de cálculo de
tributos.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
4
(...)
Extraímos do excerto que, entre outras glosas, foi reclassificado como não passível
de ressarcimento o crédito relativo aos bens e serviços utilizados como insumos
na fabricação de ração vendida para os associados. Considerando que o art. 15 da
MP no 2.158- 35/2001 trata exclusivamente das receitas entre cooperativas e seus
associados e que o REsp no 1.164.716 definiu que não incidem as contribuições de
PIS e Cofins sobre essas receitas, essas glosas devem ser revertidas.” (Negritos no
original. Grifado)
A ementa do referido julgado administrativo bem resume a intelecção da matéria:
“COOPERATIVA. VENDAS A ASSOCIADOS. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. STJ. DECISÃO NO REGIME REPETITIVO. VINCULANTE. No
julgamento do Resp no 1.164.716, o STJ fixou a tese de que "não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas". Definido tratar-se de não incidência, é cabível o
ressarcimento do crédito relacionado a tais operações com base no art. 17 da Lei
no 11.033/2004.”
O cotejo analítico das decisões evidencia a existência do dissídio jurisprudencial, como
defendido pelo contribuinte, acerca da matéria de fundo proposta à pronúncia da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, in casu, a classificação da exclusão dos atos
cooperativos típicos, das bases de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, como hipótese de não
incidência tributária, como demonstrado acima.
Outrossim, com todas as vênias à autoridade a quo, o fato de se tratar, no acórdão
recorrido, de aquisições a associados de bens destinados a revenda, enquanto no
paradigma, de aquisições a cooperados de bens e serviços aplicados na produção,
s.m.j., não é circunstância diferenciadora dos fatos a ponto de impedir o
reconhecimento da desinteligência entre elas, porquanto, em ambas, foi admitido que
se cuidavam de operações classificáveis como atos cooperativos.
Importante destacar, ainda, que não foi identificada qualquer ressalva nos acórdãos
em epígrafe, recorrido e paradigma, quanto à natureza jurídica das operações, isto é,
que não seriam atos cooperativos. Ao contrário, a premissa orientadora de ambas as
decisões foi que se cuidariam de atos cooperativos e sob esse prisma foram apreciados.
Então, com estas considerações, diante do atendimento dos pressupostos recursais do
agravo e da necessidade de reforma da decisão questionada, propõe-se que o agravo
seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“créditos das contribuições sociais nas operações realizadas com cooperados/associados”.
Compulsando o despacho de admissibilidade, pode-se observar que foi feito, na
verdade, o cotejo da divergência com base no primeiro tópico do voto condutor do acórdão
recorrido – não contestado, sublinhe-se, no recurso especial, com paradigma próprio -, deixando
de fora o segundo tópico, efetivamente contestado no recurso especial e sobre o qual versa o
paradigma indicado. Nessa linha, quanto ao segundo tópico do acórdão recorrido – “Da
recuperação de saldo de créditos acumulados decorrente das receitas vinculadas aos atos
cooperativos”, constata-se, claramente, a divergência interpretativa entre as decisões
contrapostas, como bem sublinhou o Despacho em Agravo: o aresto vergastado trata, de forma
diversa do paradigma, o tema atinente à possibilidade de aproveitamento de créditos
acumulados relacionados a receitas vinculadas aos atos cooperativos.
Do mérito
A matéria que remanesce para discussão é aquela julgada no tópico “Da
recuperação de saldo de créditos acumulados decorrente das receitas vinculadas aos atos
cooperativos”, integrante do voto condutor do aresto recorrido, cujos fundamentos são
transcritos a seguir:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
5
. Da recuperação de saldo de créditos acumulados decorrente das receitas vinculadas
aos atos cooperativos
Como é sabido, permite-se às sociedades cooperativas de produção agropecuária as
deduções da base de cálculo de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001 e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, conforme
estabelecido no art. 10, inciso VI c/c com o art. 15, inciso V da Lei n° 10.833/03.
Pois bem.
A contribuinte apurou os créditos de PIS e COFINS a partir das exclusões da base de
cálculo admitidas às sociedades cooperativas, e daí, pugna pelo direito ao
ressarcimento dos créditos vinculados a essas operações nos termos do artigo 17 da Lei
11.033/2005.
A Recorrente considera as exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei n°
10.684/03, admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao
regime não cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/2003, como
vendas efetuadas com não-incidência das contribuições (receita não tributada),
segundo o entendimento da Recorrente, como nestas “vendas” a cooperados não
ocorre a tributação, entende ser uma receita não tributada, e por isso,
proporcionalmente, deve gerar direito ao ressarcimento do crédito, as enquadrando no
art. 17 da Lei n° 11.033/2004, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos créditos
vinculados a essas operações.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente, ao considerar que a exclusão dos atos
cooperados da base de cálculo das contribuições, tratar-se-ia de benefício fiscal
concedido as cooperativas de produção agropecuária, o qual representaria uma hipótese
de não incidência (receita não tributada).
Outrossim, é mister registrar que, tampouco, constitui caso de vendas efetuadas com
isenção, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes podem
ser aproveitados por ressarcimento ou compensação
Ao contrário do que defende a interessada, o fato é que as exclusões da base de cálculo
permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita no art 15 da
MP n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não constituem caso de
isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos
correspondentes podem ser aproveitados por ressarcimento ou compensação.
Tratam-se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem
excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da condição particular relacionada
à natureza jurídica do vendedor que no caso é sociedade cooperativa.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação particular da
vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das
cooperativas. Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou
alíquota zero.
Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere receita que
compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. No entanto, essa
base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em lei.
Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas exclusões não correspondem
a parte das receitas das cooperativas. A título de exemplo, tomemos a exclusão do valor
repassado ao associado. Esse valor não corresponde ao valor de venda das mercadorias
pela cooperativa, mas corresponde ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor que o
associado recebe).
Não se está, portanto, retirando parte da receita das cooperativas do campo de
incidência das contribuições. A receita continua no campo de incidência. O que se retira,
na verdade, está na categoria de despesas, como o valor repassado ao associado.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do “quantum debeatur” do tributo, que não corresponde nem a isenção, nem a
suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
6
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das cooperativas
possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos termos
do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de
2005.
Neste tópico, é irretocável a decisão recorrida.

São precisos os fundamentos transcritos acima, de maneira que os adoto como
razões complementares de decidir no presente voto.
Observe-se que, no voto condutor do acórdão paradigma, adotou-se posição
diversa daquela acima sustentada, pois entendeu-se que haveria decisão vinculante do STJ, no
julgamento do Resp no 1.164.716/MG, que teria fixado a tese de que "não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas". Nesse
contexto, tratando-se de não incidência, seria cabível o ressarcimento do crédito relacionado a
tais operações com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
No entanto, este Colegiado já decidiu, no Acórdão no 9303-014.373, em
19/09/2023, que o próprio STJ sobrestou Recursos Extraordinários interpostos contra decisões
que afastaram a incidência das contribuições sobre qualquer ato, praticado por qualquer
cooperativa, não sendo vinculantes, assim, para este Colegiado, as decisões do STJ nos REsp nos
1.141.667/RS e 1.164.716/MG.
Transcrevo, a seguir, os fundamentos consignados no voto vencedor do Acórdão
no 9303-014.373:
(...)

Contudo, pesquisando as fases processuais do REsp no 1.173.577/MG, se vê que ele
também está sobrestado pelo Tema 536 do STF, pois contra aquela decisão a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Extraordinário, que foi sobrestado em decisão monocrática do
Ministro Humberto Martins (RE nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp no 1.173.577/MG),
em tudo igual àquela que sobrestou e RE da Fazenda no REsp no 1.141.667/RS, já aqui
transcrita.
Contra este sobrestamento do RE interposto pela Fazenda Nacional no REsp no
1.173.577/MG. foram opostos Embargos de Declaração pela Cooperativa de Crédito,
alegando que "a Parte recorrida no RE no 672.215 é a COOMED – COOPERATIVA MÉDICA
LTDA., cujo teor do Ato cooperado não guarda nenhuma relação com o conteúdo do Ato
Cooperativo praticado pela ora Recorrida, uma Cooperativa de Crédito", sendo que os
Embargos foram rejeitados, em decisão monocrática do Ministro Humberto Martins:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
COFINS, PIS E CSLL. PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 536. AUSÊNCIA
DE VÍCIO NO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA COAPERIODOCE E CREDIRIODOCE LTDA.
e OUTROS contra decisão de minha relatoria que determinou o sobrestamento do
recurso extraordinário nos termos da seguinte ementa:
(...)
Alega a embargante que "a Parte recorrida no RE n. 672.215 é a COOMED -
Cooperativa Médica Ltda., cujo teor do Ato cooperado não guarda nenhuma
relação com o conteúdo do Ato Cooperativo praticado pela ora Recorrida, uma
cooperativa de Crédito" (fl. 911, e-STJ).
É, no essencial, o relatório.
(...)
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
7
Defende o embargante a ausência de similitude do caso dos autos ao tema
536/STF e pede o cancelamento do sobrestamento determinado na decisão ora
embargada.
Contudo, consoante fixado na decisão ora embargada, o Tema 536 da
Repercussão Geral do STF trata da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS e
da CSLL sobre o produto do ato cooperado ou cooperativo, sendo essencial para a
sua solução a definição do termo ato cooperativo, termo este considerado de
conceituação constitucional.
Ao contrário do defendido pela ora embargante, a controvérsia tratada no RE
672.215/CE não se restringe apenas às cooperativas médicas, consoante se extrai
do seguinte excerto:
"Encaminho aos eminentes pares o exame da repercussão geral da matéria
discutida neste recurso. A meu sentir, está presente a repercussão geral da
matéria discutida no item “c” da síntese precedente. Em diversas passagens, a
Constituição protege e fomenta a atividade cooperativa (cf., e.g., a liberdade de
associação – art. 5o, XVIII; necessidade de adequado tratamento tributário,
definido em lei complementar – art. 146, c; estímulo regulatório ao
cooperativismo e ao associativismo – art. 174, § 2o; importância do
cooperativismo na política agrícola – art. 187, VI; expressa previsão das
cooperativas de crédito – art. 192).
Essa relevância da atividade afasta do legislador infraconstitucional a liberdade
irrestrita para definir conceitos-chave do cooperativismo, de modo que a
respectiva tributação deverá seguir o sentido constitucionalmente coerente para
“ato cooperativo”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperados”.
Em resumo, a discussão, tal como posta pelo acórdão recorrido e pelas razões
recursais da União, tem alçada constitucional.
A importância do tema transcende interesses locais, na medida em que afeta
diretamente um dos instrumentos expressamente previstos pela Constituição
para alcançar objetivos como a redução das desigualdades regionais, busca pelo
pleno emprego, prestação universal e efetiva de serviços de saúde e educação,
dentre outros.
(...)
Portanto, ressalto que a matéria a ser discutida se refere especificamente aos
conceitos constitucionais ligados ao cooperativismo, para fins de incidência da
Cofins, da Contribuição ao PIS e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)"
(RE 672.215 RG, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/3/2012, acórdão
eletrônico DJe-083, divulgado em 27/4/2012, publicado em 30/4/2012).
Assim, denota-se que a controvérsia tratada nos presentes autos demanda
solução que se insere na conceituação de atos cooperativos ou cooperados típicos
e atípicos, sejam eles realizados por cooperativas médicas ou de crédito, visto ser
conceito mais amplo do ato que está sendo questionado, não o sujeito que o
pratica.
O que se verifica, no caso dos autos, é a adoção, no decisum embargado, de
posição contrária aos interesses da parte embargante, hipótese que não vincula
manifestação do julgador além daquela devidamente exarada em sua
fundamentação.
(EDcl no RE nos EDcl do AgInt no AgInt no REsp no 1.173.577/MG, Relator Min.
Humberto Martins, DJe 11/10/2017) (grifou-se)
Nesta decisão fica claro então, que o STJ está sobrestando as decisões de qualquer
cooperativa que seja, aguardando o posicionamento, em definitivo do STF quanto aos
atos cooperativos, “típicos e atípicos”.
É bem verdade que no RE no 672.215/CE (Tema 536), de uma Cooperativa Médica, a
Fazenda Nacional questiona a não tributação sobre o "resultado econômico da prestação
de serviço a usuário (cliente), através de médico cooperado", mas ela vai além no seu
Recurso Extraordinário (obtido no site do STJ), trazendo à discussão a incidência das
contribuições sobre qualquer ato da cooperativa:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
8
Por outro lado, AINDA QUE ESTIVÉSSEMOS TRATANDO DE RECEITAS
DECORRENTES DA PRÁTICA DOS ATOS COOPERATIVOS PRÓPRIOS PREVISTOS NO
ART. 79, DA LEI N° 5.764/71, os arts. 195,1, e 239, da Constituição Federal não
autorizam a conclusão a que chegou o v. acórdão recorrido, que, assim, vulnerou
tais dispositivos constitucionais, tendo em vista que, os ganhos decorrentes da
prática dos atos cooperativos previstos no art. 79, da Lei n° 5.764/1971, ao
contrário do consignado no v. acórdão recorrido, encontram-se dentro do campo
material descrito pelos arts. 195, I e 239, da CF/1988, sendo juridicamente
idôneos a gerar receita, faturamento e lucro.
(...)
As cooperativas, embora não tenham fim lucrativo e destinem seus resultados,
em regra, aos cooperados, mesmo assim realizam a hipótese de incidência da
COFINS, do PIS e da CSL.
É da própria essência das cooperativas o "exercício de uma atividade econômica"
(Lei 5.764/71, art. 3°), podendo "adotar por objeto qualquer gênero de serviço,
operação ou atividade" (art. 5°).
E é da essência da atividade econômica a prática de atos jurídicos (operações de
compra, de venda, de financiamento, de serviços) que geram receitas (e, também,
despesas) e resultados. Quem não tem receita não pode ter despesa, nem
resultado a ser distribuído entre os cooperados ou destinado a constituir fundos
(Lei 5.764/71, art. 28). Quem não tem receita não pode operar. E as cooperativas
operam fartamente, segundo um "Sistema Operacional" disciplinado em lei (Lei
5.764/71, Capítulo XII), que inclusive descreve a variada gama de operações por
elas praticadas (Seção III). Tais operações são obrigatoriamente lançadas em livros
fiscais e contábeis (art. 22, V), que registram as suas receitas e as suas despesas e
com base nas quais são apurados, em cada exercício, seus resultados, positivos ou
negativos.
Realizando a hipótese de incidência e não sendo imunes e nem isentas (dada a
revogação da isenção), as cooperativas estão sujeitas ao pagamento da COFINS e
do PIS incidente sobre a sua receita bruta, com as deduções e exclusões da base
de cálculo previstas na Lei 9.718/98, art. 3°, § 5° (para as cooperativas de crédito)
e art. 15 (para as demais cooperativas) e na MP 1.858/99, bem como da CSL, na
forma dos arts. 1° a 4°, da Lei n° 7.689/88. (grifou-se)
Tanto é que, no sobrestamento do Recurso Extraordinário no REsp no 1.173.577/MG,
como já se viu, o STJ contempla qualquer ato cooperativo, sendo que, naquele RE, a
contestação da Fazenda também se dá em caráter geral – e não poderia ser diferente,
pois a decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho contempla todos os atos
praticados pela cooperativa, consignando que “No caso das cooperativas de crédito, o
ato cooperativo envolve a captação de recursos, a realização de empréstimos efetuados
aos cooperados, bem assim a movimentação financeira da cooperativa, de sorte que
toda a receita das cooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o
entendimento do STJ”.
As Cooperativas de Crédito, como será visto, prestam serviços financeiros
exclusivamente aos seus associados, isto é fato, mas, mesmo assim, o RE foi sobrestado,
tendo o STJ ainda afastado expressamente, no julgamento dos Embargos, a alegação da
Cooperativa de Crédito de que seus atos “não guardam qualquer” relação com aqueles
em discussão no STF.
Em resumo: o próprio STJ está sobrestando os Recursos Extraordinários interpostos
contra decisões que afastaram a incidência das contribuições sobre qualquer ato,
praticado por qualquer cooperativa, inclusive as de crédito, não sendo vinculantes,
assim, para este Colegiado, as decisões do STJ nos REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG.
Afastada a vinculação, cabe a análise da incidência das contribuições à vista da legislação
pertinente.(...)
Conclusão
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
9
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario
A presente declaração tem por objetivo externar as razões pelas quais acompanho
o relator em sua conclusão, contudo, por fundamentos diversos.
Embora esteja de acordo com a afirmação de que a Tese Vinculante firmada pelo
STJ no julgamento do Resp no 1.164.716/MG (Tema Repetitivo no 363: Não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas) esteja
com seus efeitos vinculantes suspensos a este órgão julgador, em razão do reconhecimento da
repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal,, entendo plenamente válida a
conclusão jurídica ali firmada.
Esse posicionamento foi por mim externado no Acórdão no 9303-016.637, de 14 de
março de 2025.
Ocorre que na hipótese dos autos não é essa, a meu ver, a controvérsia posta. O
que busca o Recorrente não é o reconhecimento da não incidência do PIS e da Cofins sobre atos
cooperativos típicos por ela realizada. O que busca, em última análise, é que tais atos, embora não
tributados, acabem por se converter em créditos passível de ressarcimento por meio da aplicação
subvertida do art. 17 da Lei n° 11.033/20041.
As vendas realizadas pela Cooperativa a terceiros não constituem ato cooperativo
típico e, portanto, submetem-se à regular tributação pelo PIS e a Cofins (por óbvio, a menos que
exista qualquer outra disposição legal que os torne imunes ou isentas).
As mercadorias recebidas das cooperativas de seus cooperados constituem
efetivamente o ato cooperativo típico dessa espécie societária e, por expressa disposição do
parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764/71, não constituem operação de mercado:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria.

1 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.807 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901474/2018-30
10
E justamente por não constituírem uma operação de mercado é que não podem ser
equiparadas à uma operação de compra e venda, como pretende a Recorrente, para fins de
aplicação do art. 17 da Lei n° 11.033/2004.
São com estes fundamentos que eu nego provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisario

Conselheira Denise Madalena Green

Deixa-se de transcrever a Declaração de Voto apresentada, por estar de acordo com
as conclusões apresentadas pela Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, em sua declaração.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Conselheiro Alexandre Freitas Costa

Deixa-se de transcrever a Declaração de Voto apresentada, por estar de acordo com
as conclusões apresentadas pela Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, em sua declaração.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa
Fl. 643
DF CARF MF
Original